Tribunal: TJDFT
Processo: 0005910-34.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005910-34.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARIA JOSE DE QUEIROZ MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 13354275) opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Cível desta Corte (ID 13070095), assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 3. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado. 4. O fato de o procedimento objeto da demanda não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, tal fato não constitui óbice ao seu franqueamento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. No conflito que envolva os direitos mais essenciais à raça humana (vida - também em sua premissa de dignidade - e saúde), não se pode falar em relativização dos direitos fundamentais pelo princípio do pacta sunt servanda, eis que os bens jurídicos conflitantes apresentam magnânima desproporção entre si, de forma que a recusa em realizar o procedimento prescrito pelo médico mostra-se indevida, ferindo cláusula geral de índole constitucional. 6. A recusa pelo plano de saúde de tratamento conforme recomendação médica configura conduta abusiva e indevida capaz de ensejar reparação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. 7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, a manutenção do quantum arbitrado é medida impositiva. 8. Apelação conhecida e não provida. Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o v. acórdão padece de omissão, diante da ausência de manifestação acerca da previsão dos artigos 757 e 760 do Código Civil. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para o saneamento da omissão apontada, com fins de prequestionamento da matéria. Ao ID 14035302, sobreveio petição em que a embargante requer a desistência do recurso em virtude da quitação do débito, colacionando a planilha de cálculo de ID 14035304 e o comprovante de depósito judicial de ID 14035305. Em despacho de ID 14129795, a parte embargada foi intimada a manifestar-se acerca do pagamento efetuado pela recorrente. Ao ID 14321639, a parte recorrida informa que “está de pleno acordo quanto aos valores relativos à reparação por danos morais e à incidência dos honorários advocatícios sobre tal condenação, inclusive, requer expedição do pertinente alvará para levantamentos dos créditos, porém, vem de pleitear (sic) a complementação da verba honorária, nos termos dos assertos lançados acima com vista a demonstrar a existência desse crédito” (grifo nosso). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de requisitos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo, afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil). Conforme relatado, a embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE aviou petição requerendo a desistência do recurso interposto (ID 14035303), em razão da perda do objeto decorrente da quitação do débito. Considerando que o recurso ainda não foi julgado, a desistência revela-se possível, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Nesse cenário, cabe ressaltar que a desistência de recurso constitui ato unilateral, não se confundindo com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. Por isso, a desistência da recorrente não demanda a concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil. Logo, diante da expressa desistência do recurso pela parte embargante, não pode o apelo ser conhecido. Insta frisar, porém, que a parte embargada, intimada a se manifestar acerca do pagamento efetuado, requereu a complementação dos valores no tocante à condenação em honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer, à qual atribuiu o valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) – ID 14321639. Ora, quanto ao ponto, nada a prover, porquanto a presente via mostra-se inadequada à apreciação da discordância acerca do valor adimplido, nos termos do artigo 516, II, do Codex. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora